Tribunal: TRF3
Processo: 5158280-03.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
644/907)

5158280-03.2021.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5158280-03.2021.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PAULO CESAR CARNEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO JOSE GOMES ALVARENGA - SP255976-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA DA ESPECIALIDADE PRODUZIDA APENAS EM JUÍZO. TEMA REPETITIVO No 1.124 DO STJ. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento à apelação da autarquia em ação visando ao reconhecimento de período comum e de atividade especial exercida como borracheiro, bem como à revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 09.06.2019. Em julgamento anterior, a Turma acolheu parcialmente os embargos para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação. Posteriormente, houve interposição de recurso especial pela autarquia e retorno dos autos para eventual juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema Repetitivo no 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir quando o reconhecimento do tempo especial decorre de prova não apresentada na esfera administrativa; e (ii) saber se, em caso de reconhecimento judicial da especialidade com base em prova produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da DER ou na data da citação, à luz do Tema Repetitivo no 1.124 do STJ.

III. Razões de decidir

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar a controvérsia relativa ao interesse de agir e ao termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários reconhecidos judicialmente com base em prova não apresentada na esfera administrativa (Tema Repetitivo no 1.124), firmou entendimento no sentido de que o interesse de agir subsiste quando o requerimento administrativo é instruído com documentação apta ao conhecimento do pedido, ainda que insuficiente à concessão do benefício.

Os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários devem ser vinculados ao momento em que o INSS toma conhecimento das provas necessárias ao reconhecimento do direito do segurado.

No caso concreto, a revisão do benefício decorreu do reconhecimento da especialidade de períodos laborados em condições insalubres, cuja comprovação ocorreu apenas em juízo mediante laudo pericial, inexistindo prova suficiente apresentada na esfera administrativa.

Nessas circunstâncias, embora presente o interesse de agir, é adequada a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, em conformidade com o entendimento firmado no julgamento anterior.

IV. Dispositivo

Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão anteriormente proferido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, Tema Repetitivo no 1.124; STJ, REsp no 1.913.152/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5158280-03.2021.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO JOSE GOMES ALVARENGA - SP255976-N

APELADO: PAULO CESAR CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de rejulgamento dos embargos de declaração do INSS em face do v. acórdão proferido pela E. Nona Turma que, por unanimidade, negou provimento a sua apelação, em ação objetivando o reconhecimento de período laborado como borracheiro de 06.01.75 a 28.02.81; da especialidade nos períodos laborados como borracheiro de 01.03.81 a 31.03.81 e de 27.10.87 a 30.06.19, e a revisão da RMI de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, concedido em 09.06.19.

Em seu recurso de apelo, o INSS requereu a reforma da r. sentença, pugnando, entre outros pleitos, pela inviabilidade do reconhecimento de tempo especial, diante da imprestabilidade da prova técnica e não configurada atividade especial a contribuinte individual. Subsidiariamente, requer que os efeitos financeiros incidam apenas a partir da juntada do laudo aos autos

Em face da decisão colegiada em grau de apelação, o INSS opôs embargos de declaração sustentando, entre outras alegações, a existência de obscuridade, omissão e contradição na decisão recorrida, no tocante ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, ante a não observância ao Tema 1124 do STJ. Arguiu que não foi reconhecida a falta de interesse de agir da parte autora e os efeitos financeiros foram fixados na data da DER (data de entrada do requerimento), reconhecendo período como especial com base em documento não apresentado na esfera administrativa.

Em julgamento colegiado, esta Turma decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração opostos para fixar os efeitos financeiros da condenação desde a data da citação, observado, na fase de cumprimento de sentença, o que vier a ser estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.124.

Houve a interposição de recurso especial pela Autarquia Federal em que alegou a ausência de interesse de agir e, no caso de afastamento de tal tese, a fixação dos efeitos financeiros na data da citação.

Por determinação da E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1040, II, do CPC/2015, os autos retornaram a esta Turma, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento pelo E. Superior Tribunal de Justiça (RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP - Tema 1124 do STJ).

É o relatório.

vn

VOTO

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

A questão relacionada ao interesse de agir e ao termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124.

Embora o mérito da questão tenha sido julgado pelo STJ, seu resultado não é definitivo, uma vez que pendente o trânsito em julgado do acordão; porém, é certo que a configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária, ocorre quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício e o INSS não intimar o segurado para complementar a documentação ou a prova.

Por sua vez, os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários estão vinculados à data da apresentação e conhecimento das provas necessárias pelo INSS da pretensão do segurado.

No caso em tela, nota-se que a revisão da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição decorreu do enquadramento de períodos laborados em condições especiais.

Contudo, verifico que a especialidade dos lapsos temporais não foi comprovada na esfera administrativa, somente havendo a sua demonstração nos presentes autos através da realização de laudo pericial.

Sendo assim, embora caracterizado o interesse de agir, tendo em vista que se trata de pedido revisional, de rigor a manutenção do termo inicial dos efeitos financeiros na data citação, conforme estabelecido no julgado.

Sendo assim, não se trata de hipótese de retratação para adequação ao referido decisum.

Ante o exposto, entendo hígido o julgado proferido, não sendo o caso de retratação a que alude o artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Determino o retorno dos autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA DA ESPECIALIDADE PRODUZIDA APENAS EM JUÍZO. TEMA REPETITIVO No 1.124 DO STJ. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento à apelação da autarquia em ação visando ao reconhecimento de período comum e de atividade especial exercida como borracheiro, bem como à revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 09.06.2019. Em julgamento anterior, a Turma acolheu parcialmente os embargos para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação. Posteriormente, houve interposição de recurso especial pela autarquia e retorno dos autos para eventual juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema Repetitivo no 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir quando o reconhecimento do tempo especial decorre de prova não apresentada na esfera administrativa; e (ii) saber se, em caso de reconhecimento judicial da especialidade com base em prova produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da DER ou na data da citação, à luz do Tema Repetitivo no 1.124 do STJ.

III. Razões de decidir

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar a controvérsia relativa ao interesse de agir e ao termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários reconhecidos judicialmente com base em prova não apresentada na esfera administrativa (Tema Repetitivo no 1.124), firmou entendimento no sentido de que o interesse de agir subsiste quando o requerimento administrativo é instruído com documentação apta ao conhecimento do pedido, ainda que insuficiente à concessão do benefício.

Os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários devem ser vinculados ao momento em que o INSS toma conhecimento das provas necessárias ao reconhecimento do direito do segurado.

No caso concreto, a revisão do benefício decorreu do reconhecimento da especialidade de períodos laborados em condições insalubres, cuja comprovação ocorreu apenas em juízo mediante laudo pericial, inexistindo prova suficiente apresentada na esfera administrativa.

Nessas circunstâncias, embora presente o interesse de agir, é adequada a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, em conformidade com o entendimento firmado no julgamento anterior.

IV. Dispositivo

Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão anteriormente proferido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, Tema Repetitivo no 1.124; STJ, REsp no 1.913.152/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação, manter o julgado proferido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão